Tribunal: TJES
Processo: 0000085-74.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000085-74.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO COMPENSADA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNICA DE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe,
"'a multirreincidência específica, via de regra, afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto', e, em tais hipóteses, apenas em casos excepcionais, nos quais é reduzidíssimo o grau de reprovabilidade da conduta, o STJ tem admitido a incidência do referido princípio, ainda que existentes outras condenações"
. (STJ, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 19/5/2022.)

2.
No caso concreto, a mínima ofensividade da conduta do acusado é afastada diante de sua multirreincidência específica em crimes patrimoniais, pois, conforme consta dos autos, apresenta ele três condenações anteriores transitadas em julgado por furto, além de uma condenação por crime de lesões corporais.

3.
Também não se constata situação excepcional apta ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois a Defesa nem sequer demonstrou o efetivo valor da
res furtiva
nos autos, ônus que lhe pertencia. Além disso, o réu inclusive já havia revendido o objeto subtraído, uma bicicleta, que não pode ser presumidamente considerada de ínfimo valor, mormente porque era o meio de locomoção da vítima, que disse avaliar sua bicicleta em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor bem superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.
Em que pese a insurgência da Defesa quanto à não redução da pena na segunda fase pela confissão, constato que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao compensar a referida atenuante com a agravante da reincidência. Referida compensação, que se deu de forma integral, poderia ter sido inclusive sido apenas parcial, diante da multirreincidência do acusado, conforme orientação jurisprudencial.

5. Considerando que
o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revela-se a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, q
uanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155,
caput
, do CP, a 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, vedada a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP.

A Defesa, em suas razões, pede a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a atenuante da confissão. Por fim, pede o arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155,
caput
, do CP, a 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, vedada a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP.

A Defesa, em suas razões, pede a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a atenuante da confissão. Por fim, pede o arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem,
"'a multirreincidência específica, via de regra, afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto', e, em tais hipóteses, apenas em casos excepcionais, nos quais é reduzidíssimo o grau de reprovabilidade da conduta, o STJ tem admitido a incidência do referido princípio, ainda que existentes outras condenações"
. (STJ, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 19/5/2022.)

No caso concreto, a mínima ofensividade da conduta do acusado é afastada diante de sua multirreincidência específica em crimes patrimoniais, pois, conforme consta dos autos, apresenta ele três condenações anteriores transitadas em julgado por furto, além de uma condenação por crime de lesões corporais.

Também não constato situação excepcional apta ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois a Defesa nem sequer demonstrou
o efetivo valor da
res furtiva
nos autos, ônus que lhe pertencia. Além disso, o réu inclusive já havia revendido o objeto subtraído, u
ma bicicleta, que não pode ser presumidamente considerada de ínfimo valor, mormente porque era o meio de locomoção da vítima, que disse avaliar sua bicicleta em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor bem superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em que pese a insurgência da Defesa quanto à não redução da pena na segunda fase pela confissão, constato que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao compensar a referida atenuante com a agravante da reincidência. Referida compensação, que se deu de forma integral, poderia ter sido inclusive sido apenas parcial, diante da multirreincidência do acusado, conforme orientação jurisprudencial:
STJ, AgRg no HC n. 770.663/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC,
razão pela qual, tendo em vista tais parâmetros, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.